Tribunal: TJMT
Processo: 1015551-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015551-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. D. D. S. Q. - CPF: 070.560.131-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 701.279.071-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA - INFANCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O desarquivamento de processo extinto sem resolução do mérito, por motivo de abandono da causa, enquanto não prescrita a pretensão, para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do pedido expresso do agravado/exequente, encontra-se em consonância com os preceitos processuais estabelecidos pela lei, por não configurar coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1015551-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer para Proteção a Direito da Criança e do Adolescente no 1024286-84.2021.8.11.0041
,
instaurado pelo Agravado, em favor do criança E. D. D. S. Q., representada por sua genitora Ana Paula da Silva, em face do Agravante e do Estado de Mato Grosso, a qual
determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem complemento nutricional Pediasure ou Nutren Jr (qual seja o de menor valor), bem como as fraldas descartáveis, em favor da criança Eduardo Davi da Silva Queiroz, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial para a aquisição dos insumos pela via particular.

Aduz o Agravante, em síntese, que, o Juízo de Primeiro Grau desconsiderou que a execução já havia sido extinta, por abandono de causa, pela parte autora, de modo que indevida a continuidade do cumprimento de sentença.

Por essa razão, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que seja suspensa a decisão agravada, em relação à municipalidade

Há registro da dispensa da juntada dos documentos obrigatórios, com fulcro no art. 1.017, §5o, CPC, por se tratar de processo eletrônico.

No id. 138318152, foi certificado que a parte Agravante é dispensada do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A liminar vindicada foi indeferida no id. 138481663.

Em face da decisão unipessoal proferida por esta Relatora, em sede de liminar, foi interposto Recurso de Agravo Interno, não provido à unanimidade (id. 149174173), restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O desarquivamento de processo extinto sem resolução do mérito, por motivo de abandono da causa, enquanto não prescrita a pretensão, para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do pedido expresso do agravado/exequente, encontra-se em consonância com os preceitos processuais estabelecidos pela lei, por não configurar coisa julgada material, situação que torna frágil a probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento e, por conseguinte, prejudica a antecipação da tutela recursal
.

Ato contínuo, com o regular prosseguimento do feito, aportou parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso, consoante id. 151245182.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer para Proteção a Direito da Criança e do Adolescente no 1024286-84.2021.8.11.0041, instaurado pelo Agravado, em favor do criança E. D. D. S. Q., representada por sua genitora Ana Paula da Silva, em face do Agravante e do Estado de Mato Grosso, a qual
determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem complemento nutricional Pediasure ou Nutren Jr (qual seja o de menor valor), bem como as fraldas descartáveis, em favor da criança Eduardo Davi da Silva Queiroz, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial para a aquisição dos insumos pela via particular.

Pois bem.

Verifico que, em 28-10-2020, o processo de cumprimento de sentença de base foi extinto sem a resolução do mérito, pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, fundamentado no abandono de causa, pela parte exequente, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 925, ambos do CPC, seguido do registro de que, em caso de descumprimento da obrigação imposta, deverá ser ajuizado incidente de cumprimento de sentença exclusivamente digital, com o traslado tão somente das peças necessárias (id. 59792260 – pág. 63 do processo originário).

Ato contínuo, o processo foi redistribuído ao juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, por meio de digitalização processual, ocasião em que os autos foram impulsionados, resultando na realização de diligência junto ao 2o Conselho Tutelar de Cuiabá, datada de 1-9-2021, à requerimento da parte Autora, a qual ilustrou o intento da parte tutelada em prosseguir com o cumprimento de sentença (id. 64479229 do processo originário).

Desse modo, motivado pelo pedido expresso da parte Autora/Agravada, de prosseguimento do feito, com bloqueio de valores, foi proferida a decisão recorrida, parcialmente retificada em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos:

1)
Intime-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizem o complemento nutricional Pediasure ou Nutren Jr (qual seja o de menor valor), em favor da criança
Eduardo Davi da Silva Queiroz
, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial para a aquisição dos insumos pela via particular
;
(id. no 89110753 do processo originário).

Irresignada, a parte Agravante se insurge contra o prosseguimento do feito, alegando ser indevido, porquanto extinto o processo de cumprimento de sentença, por abandono de causa.

No entanto, é sabido que, a mera extinção do processo por abandono de causa é forma de resolução sem julgamento de mérito (art. 485, c/c parágrafo único do art. 771, ambos do CPC), podendo, enquanto não prescrita a pretensão (que aqui não se perquire, por ausência de pedido expresso) e havendo interesse do prosseguimento da execução, ser desarquivada por meio de simples petição, tal como consignado na própria decisão extintiva.

Tal procedimento é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico, conforme se vislumbra da jurisprudência pátria:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 CPC. DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU INFRUTÍFERAS. INSUFICIÊNCIA.

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural proposta em 08/06/1992, suspensa em 19/19/2016, cujo lapso prescricional, suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020 por força do art. 3o da Lei 14.010/2020, consolidou-se em 27/12/2020.

2. Nos termos do art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente.

3.
O pedido de desarquivamento da execução deve conter a pretensão de realização de diligências novas que sejam aptas a satisfazer o crédito, ou seja, compete ao exequente comprovar a existência de bens passíveis de penhora para que o processo retome seu curso
(...). Não pode a parte, a pretexto de evitar a prescrição intercorrente, pretender a retomada do curso do processo com pedidos de diligencias sem fundamento e/ou comprovação de que o pleito será eficaz. Inteligência do art. 921 do CPC e do Provimento no 9/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça.

(TJDFT, Acórdão no 1121672, 07089332220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 5-9-2018, Publicado no DJE: 10-9-2018). [Destaquei]

Desta forma, inexiste ofensa à coisa julgada, nos termos estabelecidos pelo artigo 502 do Código de Processo Civil, que dispõe especificamente da coisa julgada material, o que não é o caso dos autos.

Portanto, o desarquivamento dos autos para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do pedido expresso do agravado/exequente, encontra-se em consonância com os preceitos processuais estabelecidos pela lei.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023